Tribunal: TJMT
Processo: 1023571-59.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023571-59.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAFAEL DE ARAUJO BARRIOS - CPF: 061.806.311-07 (AGRAVADO), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (AGRAVANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (AGRAVANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1023571-59.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BRDU SPE VERMONT LTDA
,
em face de decisão que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Agravante, de mesma numeração.

A Agravante assevera a impossibilidade de julgamento monocrático e, no mérito, reprisa os fundamentos da Apelação, afirmando a necessidade de aplicação da Lei 13.786/18, em especial o art. 32-A, no que tange à restituição dos valores pagos.

Aduz que não deu causa à rescisão e pugna pela retenção dos valores pagos a título de arras e pela condenação do Agravado à multa de 25%. Requer também que a restituição seja efetuada com observância ao disposto na Lei n. 6.766/79.

Pugna pela Retratação, e em sendo negativa, o provimento do Recurso para
“seja majorada a retenção sobre os valores pagos em 25%, em obediência a pacificação do tema pelo STJ no Recurso Especial n.º 1.723.519/SP, assim, como também já o fora nos Embargos de Divergência em Agravo n. 1.138.183/PE, com a retenção das arras e ainda, seja determinação a não restituição dos valores pagos à título de comissão de corretagem, nos termos do REsp. Repetitivo nº 1.599.511 SP – Tema 938 do STJ.”

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Apelo, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com relação ao julgamento monocrático, registra-se que é plenamente cabível o julgamento dos Recursos Cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ.

Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, utilizado por esta E. Câmara, deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...O art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do Recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 1ª ed., Jus PODIVM).

A súmula n. 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático, nos seguintes termos:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. – negritei.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
”

Nesse sentido entendimento desta E. Câmara:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELADA/AGRAVADA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NECESSÁRIO A CONSTATAÇÃO DO GRAU DE LIMITAÇÃO SOFRIDO NA ESTRUTURA PÉLVICA OU NO QUADRIL– PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Necessidade de esclarecer corretamente as sequelas da autora, pois a perita descreve as sequelas como no quadril, quando na realidade são no ramo púbico/cintura pélvica, ou seja, na estrutura pélvica, pois afeta esta região, conforme prontuário médico anexo aos autos.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

(N.U 1001181-88.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)”

Conforme posto, o Agravante reprisa os fundamentos do Apelo com relação à retenção de 25%, Arras e Comissão de Corretagem, expressamente analisados na decisão agravada:

“Pois bem. Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, 3ª Turma,

AgRg no AREsp nº 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/05/2014).

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e plenamente possível a análise do Compromisso de Venda e Compra de Imóvel em questão, nos limites do pedido.

Extrai-se dos autos a parte dispositiva da sentença “Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO

PROCEDENTE a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga ' proposta por RAFAEL DE ARAÚJO BARRIOS, em desfavor de BRDU SPE VERMONT LTDA, com qualificação nos autos, para: Declarar rescindido os contratos particular de compromisso de compra e venda firmados em 22 de março de 2018, referente aos imóveis descritos e caracterizados nos autos, devendo haver por parte da parte ré a restituição dos valores pagos pela autora, em parcela única, com o decote de 10% (dez por cento) do valor pago, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão, condenando a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.”.

In casu, a culpa da rescisão se deu pelo Apelado, que por questões de âmbito financeiro, desistiu da Compra e Venda de três lotes comercializados pela Apelante.

No mais, a apelante defende a retenção, além do sinal (arras), de pelo menos 25% dos valores efetivamente pagos pelo Apelado. E ainda, a multa de 10% sobre o valor do contrato.

Sobre o percentual a ser restituído em caso de desistência do comprador, a jurisprudência do STJ possui orientação de que nestas hipóteses poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARRAS. RESTITUIÇÃO. ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no julgamento antecipado da lide, não há violação aos princípios do contraditório e da defesa quando o julgador, entendendo pela suficiência dos elementos probatórios inseridos nos autos, indefere motivadamente a produção de provas.

3. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem esbarraria no óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

4. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, na rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel pelo comprador, é possível a retenção de 10% a 25% da quantia despendida com a execução do contrato. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1537245/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. MOMENTO. TEMA 577/STJ. PERCENTUAL. RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 938. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Esta Corte firmou o entendimento de que é imediata a devolução dos valores pagos pelo comprador, na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel. Tema 577/STJ, firmado no Recurso Especial nº 1.300.418/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Incidência da Súmula nº 568/STJ.

3. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do REsp nº 1.551.951/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 938), no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu na hipótese.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.

5. Rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1247150/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 28/08/2018, DJe 10/09/2018) (Destaquei).

Nesse contexto, mostra-se abusiva a retenção dos valores na forma requerida pela demandada, vez que a retenção de 25% do valor do pago, a multa de 10% sobre o valor do contrato e a retenção das arras, contraria a decisão do STJ que limitou os descontos sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente.

Assim, considerando que a retenção de parte do valor pago já configura uma forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão, pois a empresa demandada poderá revender o imóvel (o qual sequer foi usado pelo comprador desistente) e auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do imóvel, deverá haver retenção pela construtora de 10% dos valores efetivamente pagos, devidamente atualizados, conforme ato sentencial.

Nesse sentido, outros julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COOPERATIVA. ATRASO NA OBRA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, 11, 489, § 1º, E, 1022, II, TODOS DO NCPC. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N° 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...]

5. A Corte de origem, ao determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo cooperado, descontados apenas os 10% a título de retenção pelo desfazimento do contrato, dirimiu a controvérsia em conformidade com o entendimento dominante desta Corte, razão por que aplicável, ao caso, o enunciado da Súmula nº 568 do STJ.

6. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1135500/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos, não se distanciando do admitido por esta Corte Superior. [...] 4. Agravo interno não provido." (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp nº 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016).

Com relação

a necessidade restituição a taxa de fruição do imóvel, o sinal/corretagem, tais não merecem prosperar.

Além do objeto da compra e venda ser de Lotes, a desistência ocorreu logo após o pagamento da primeira parcela, a inexistir justificativa pelo percebimento de montante que, em regra, seria como aluguel do imóvel.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade pelo pagamento da taxa de fruição como pretendido pela Apelante, tendo em vista do prazo exíguo, bem como tratar-se apenas de lote de terreno em que não há prova de edificação a gerar qualquer proveito econômico.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLÊNCIA – TAXA DE FRUIÇÃO – LOTE DE TERRENO SEM EDIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – ARRAS – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DEVIDA – ARTIGOS 417 E 418 DO CÓDIGO CIVIL – IPTU – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ A RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, bem como ausentes evidências de que o apelante tenha deixado de auferir lucro em razão da privação da posse do imóvel, não há que se falar em cobrança da taxa de fruição. [...]" (TJMS. Apelação Cível n. 0839357-48.2017.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 17/07/2019, p: 19/07/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE LOTE - RESCISÃO POR CULPA DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES - INDENIZAÇÃO PELO USO E FRUIÇÃO - LOTE SEM BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE - ARRAS CONFIRMATÓRIAS - RETENÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - NÃO CABIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Em se tratando de Compromisso Particular de Compra e Venda de lote, não demonstrada a edificação de benfeitorias a viabilizar o uso efetivo do bem pelos promissários compradores, não há que se falar em indenização a título de uso e fruição. A rescisão do negócio por culpa dos promissários-compradores não importa na perda do sinal por eles pago (arras confirmatórias), se não foi pactuado que tal valor se deu a título de arras penitenciais. Se ambas as partes foram sucumbentes em parte da demanda, deve-se aplicar a sucumbência recíproca prevista no art. 86, do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10086170039530001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019) destaquei

Em relação ao pedido das empresas para que lhes seja garantida a retenção do valor pago a título de sinal, não comporta acolhida.

De acordo com a jurisprudência, “a cumulação da retenção de arras ou sinal e a imposição de cláusula penal configura bis in idem.” (TJ-MG - AC: 10000204973135001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020).

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PROCESSO RELATIVO À RELAÇÃO OBRIGACIONAL E NÃO A DIREITOS REAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DE FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AFASTADA. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. RAZOABILIDADE. RETENÇÃO DO SINAL OU ARRAS. BIS IN IDEM. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. [...].

5. A retenção de parte dos valores vertidos pelo promissário comprador juntamente com o sinal configura bis in idem e, por consequência, provoca o enriquecimento ilícito da promitente vendedora, pois ambos ostentam natureza indenizatória. [...]. (TJ-DF 07343853120188070001 DF 0734385-31.2018.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 09/06/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – RECURSO DA REQUERIDA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONHECIDA - CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL DA COMPRADORA - PERCENTUAL DOS VALORES PAGOS A SER RETIDO PELAS APELANTES – MULTA PELO ROMPIMENTO CONTRATUAL PELA APELADA – FRUIÇÃO –

DÉBITO DECORRENTE DO IPTU – VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prejudicial de prescrição não comporta conhecimento e não há interesse recursal quanto à alegada impossibilidade de devolução de taxa de intermediação e corretagem, porque não há qualquer indício de que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi pago a esse título pela Recorrida, ao contrário, da prova documental produzida pelas Recorrentes ressai evidente que tal quantia foi paga a título de sinal. 2- Se o relato dos fatos na petição inicial deixa inconteste que a Apelada requereu a rescisão do contrato, sob a tese de que não tem mais condições financeiras de honrar o compromisso assumido, não há como afastar sua culpa pela rescisão contratual. 3- Mantém-se o direito de retenção de 10% (dez por cento) dos valores atualizados pagos pela Autora/Apelada, pois de acordo com o contrato é suficiente para cobrir as despesas tributárias e administrativas, incluindo, caso alguma parcela tenha sido paga em atraso, o valor cobrado a título de multa e juros de mora, além do direito de reter 10% (dez por cento) do valor pago pela Recorrida, em virtude da multa pela rescisão contratual. 4- De acordo com a jurisprudência é vedada a cobrança de taxa de fruição de terreno não edificado. Contudo, para não incorrer em reformatio in pejus, mantém-se a retenção dos valores a este título, que deverá observar a Cláusula 17ª do Contrato, ou seja, as Apelantes poderão reter o valor de 1% (um por cento) do valor total da compra, com correção monetária desde a inadimplência. 5- Não é possível a retenção do valor referente a eventual débito decorrente do IPTU, pois conforme a jurisprudência, “com a rescisão contratual retorna-se ao status quo ante e, tratando-se de IPTU, encargo que têm natureza propter rem, não há falar em retenção/cobrança de valores, pois o imóvel pertence ao patrimônio da apelante”. (TJ-MS - AC: 08059664720198120029). 6- Não é possível a retenção de valor pago a título de sinal, sob pena de bis in idem. 7- No julgamento do REsp. 1.740.911/DF, sob a sistemática dos repetitivos, o STJ, firmou entendimento de que nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que a rescisão se deu por iniciativa do promissário comprador, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. (N.U 1029216-02.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”

Sobre o termo inicial dos juros, o STJ tem afirmado que “na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor” (REsp: 1617652/DF).

E não procede o pedido de que seja fixada a verba sucumbencial pelo proveito econômico obtido pela parte vencedora, e não sobre o valor da ação.

A mera improcedência dos embargos não enseja a conclusão de que sejam eles procrastinatórios. No presente caso, a Apelante se utilizou do recurso de Embargos de Declaração de forma legítima, como constitucionalmente lhe é garantido, pelo que não se pode entender como protelatória tal atitude, devendo ser afastada a multa imposta.

Com tais considerações, em decisão monocrática (Art. 932 do CPC),

DOU PARCIAL PROVIMENTO para que o termo inicial dos juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão, bem como afastar a multa pela oposição de Embargos de Declaração.”

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, entretanto inexistem elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, devendo esta ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024